Tribunal: TJES
Processo: 5008817-58.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008817-58.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILAMAR SILVERIO DOS SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008817-58.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADA: EDILAMAR SILVERIO DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO NACIONAL DECORRENTE DO TEMA REPETITIVO 1.264/STJ. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão que havia acolhido aclaratórios da parte EDILAMAR SILVÉRIO DOS SANTOS, sob o argumento de que o julgado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema Repetitivo 1.264/STJ, referente à exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, pleiteando atribuição de efeitos infringentes, declaração de nulidade dos atos praticados a partir de 24/06/2024 e suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a suspensão nacional decorrente do Tema Repetitivo 1.264/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador examina expressamente, no voto condutor, a alegada incidência do Tema Repetitivo 1.264/STJ, consignando que a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça não impede o julgamento dos aclaratórios, pois estes versam exclusivamente sobre honorários advocatícios — matéria autônoma e superveniente em relação ao mérito discutido no tema repetitivo.

4. A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC configura-se apenas quando há ausência de manifestação sobre ponto relevante a ser obrigatoriamente apreciado, o que não ocorre quando o julgador enfrenta a questão e afasta sua incidência.

5. A discordância da parte com a interpretação adotada pelo órgão colegiado não caracteriza omissão, constituindo mero inconformismo, insuscetível de correção por meio de embargos de declaração, cujo objetivo não é rediscutir o mérito do julgamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A análise de honorários advocatícios constitui matéria autônoma e superveniente, não abrangida pela suspensão nacional determinada no Tema Repetitivo 1.264/STJ.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada e afasta sua pertinência, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no ID 14528463, que
deu provimento
aos anteriores aclaratórios interpostos pela parte
EDILAMAR SILVERIO DOS SANTOS
.

Em suas razões (ID 14679999), narra a embargante a existência de omissão no julgado, haja vista a ausência de análise do Tema Repetitivo 1264 do STJ, que trata da exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita.

Alega que a não observância do referido tema implicou o descumprimento da determinação do Ministro Relator, publicada em 24/06/2024, que impôs a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria.

Neste sentido, requer o acolhimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para suprir a omissão, declarar a nulidade de todos os atos praticados a partir de 24/06/2024 e determinar a suspensão do feito.

A embargada, em sede de contrarrazões (ID 158022314), pugna pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame da embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos pela ora embargante, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

A insurgência se funda na alegada omissão do julgado quanto ao dever de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1264 do STJ, que versa sobre a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita.

Entretanto, uma análise detida do voto condutor (ID 13712014) revela que a questão foi expressamente examinada e afastada nos seguintes termos:

"Inicialmente, destaco que, a despeito do C. STJ tenha determinado a suspensão dos processos relacionados ao tema que discute ‘[...] se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos’ (tema n. 1.264), a análise do presente recurso não impede o julgamento destes aclaratórios, já que a matéria ora versada trata exclusivamente sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios."

O vício da omissão, conforme a norma processual (CPC, art. 1.022, II), configura-se pela ausência de manifestação do julgador sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso em apreço, este órgão colegiado consignou de forma expressa que o julgamento dos embargos sobre a matéria de honorários não guardava correlação com o Tema Repetitivo 1.264, por se tratar de questão superveniente e autônoma.

Houve, portanto, o enfrentamento da questão, ainda que para refutar a aplicação imediata da ordem de suspensão ao recurso em análise.

A discordância da parte embargante com o juízo de valor ou a interpretação dada pelo órgão julgador, manifestada sob a alegação de omissão, configura, na verdade, mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. O manejo dos aclaratórios para a rediscussão de matéria já decidida é providência que esbarra na finalidade estrita deste recurso, que não é a de reapreciar o mérito da causa, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)